Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709923-11.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALVO LOURENCO DA SILVA, ANDREA CRISTINE CALASAN, ELIANE BRANDAO DOS SANTOS APELADO: SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora acerca da petição de ID 51901654 e documentos, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator